Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória tem por termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença.
2. O art. 523 do CPC dispõe que “o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente". Portanto, é o credor quem deve deflagrar o cumprimento do que lhe foi assegurado na sentença proferida na fase de conhecimento, independentemente de intimação para tanto. 2.1. No caso, constata-se que a prescrição ocorreu antes de ter se iniciado o cumprimento de sentença, que deveria ter se iniciado por impulso do credor, contudo, quando da apresentação do cumprimento de sentença, já havia sido consumada a prescrição executória.
3. De rigor a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição, ainda que por fundamentos diversos (prescrição da pretensão executiva).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.